Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727635-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GENOVALDO XIMENES ARAGÃO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTO MENSAL. 40% DA REMUNERAÇÃO. COISA JULGADA DE OUTRA DEMANDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A limitação excepcional de descontos em 40% (quarenta por cento) dos rendimentos do devedor, dirigida aos empréstimos consignados e em conta corrente, tem por objetivo instituir limite correspondente a um percentual razoável para não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não obstar o direito de perseguir o crédito do credor. Princípio da dignidade da pessoa humana. 2. A concessão da limitação dos descontos em conta corrente e contracheque do autor no percentual de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos não pode ser considerada, por si só, como novação da obrigação. 3. Pacta sunt Servanda é o princípio da força obrigatória, segundo o qual o contrato obriga as partes nos limites da lei. É uma regra a versar sobre a vinculação das partes ao contrato, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade. 4. Conquanto a limitação judicial de 40% (quarenta por cento) para descontos em conta corrente e contracheque, verifica-se inexistir alteração no valor total da dívida ou das parcelas a serem pagas mensalmente, motivo pelo qual o seu inadimplemento dispara as prerrogativas legais conferidas ao credor para satisfazer o seu crédito. 5. Configurada a mora do devedor, permite-se a propositura de Execução para a obtenção do crédito estampado no título executivo extrajudicial. 6. Recurso conhecido e provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, tendo a turma julgadora decidido (ID 68196165): “Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegro o Acórdão combatido em seus fundamentos. Corrijo de ofício o erro material na Ementa do Acórdão embargado tão somente para alterar a expressão "SENTENCA MANTIDA" para "SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE". O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 803, inciso I, ambos do CPC, sustentando que o título executivo que embasa a presente execução judicial é inexigível, em razão da preexistente decisão judicial transitada em julgado que delimitou os parâmetros da obrigação e reconheceu o adimplemento da dívida nos limites definidos; c) artigo 394 do Código Civil, argumentando que não pode ser considerado inadimplente, pois vem cumprindo sua obrigação, nos exatos termos da sentença transitada em julgado nos autos da ação revisional no 0710662-86.2023.8.07.0007. Afirma que, conforme foi demonstrado nos autos, os valores das parcelas eram descontados de forma automática em sua conta corrente, o que demonstra o adimplemento da obrigação dentro dos termos da decisão, justificando o acolhimento da exceção de pré-executividade pelo juízo a quo. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas, exclusivamente, em nome de REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 70626080). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 502 e 803, inciso I, ambos do CPC, e 394 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No presente caso, a Cédula de Crédito Bancário n.o 21107850 não foi cumprida nas condições estipuladas, caracterizando, portanto, o inadimplemento contratual do devedor. Conquanto a Sentença transitada em julgado, proferida no Processo n.o 0710662-86.2023.8.07.0007 tenha limitado os descontos, referentes aos contratos de mútuo celebrados com o banco apelante a 40% (quarenta por cento) do rendimento bruto do devedor, excluídos os descontos compulsórios, evidencia-se que não houve qualquer análise acerca da readequação dos valores das parcelas dos empréstimos ou mesmo o afastamento dos efeitos da mora. A coisa julgada formada naquela ação restringiu-se à condenação do banco credor "na obrigação de fazer consistente em limitar a 40% (quarenta por cento) - sendo 5% (cinco por cento) para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade - da soma das prestações a serem descontadas do rendimento bruto do autor, excluídos os descontos compulsórios", não alcançando os termos contratuais, os quais continuam vinculando as partes. Assim, a limitação dos descontos conferida por decisão judicial não implica perdão de dívida, nem novação das condições originariamente pactuadas. (Acórdão 1434669, 07021561320218070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022.) Insta salientar, inclusive, que a inadimplência do devedor acarreta ao credor a faculdade de promover a sua inclusão no cadastro de inadimplentes, ainda que exista determinação judicial limitando os descontos a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração. O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, incluindo da Oitava Turma Cível, é no sentido de que a limitação judicial para descontos em conta corrente e contracheque do devedor, não altera o valor total da dívida ou das parcelas a serem pagas mensalmente, motivo pelo qual o seu inadimplemento dispara as prerrogativas legais conferidas ao credor para satisfazer o seu crédito.” (ID 66702156). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 70626080. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025